Tribunal: CARF
Processo: 10435.722233/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722233/2012-52
ACÓRDÃO
3002-002.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIR ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 29/11/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabe à Autoridade Administrativa na atribuição do exercício da
competência em caráter privativo, no caso de verificação do ilícito,
constituir o crédito tributário, cuja atribuição é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. (art. 142 e parágrafo único do CTN).
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
O Despacho Decisório Revisor examinou a matéria de natureza tributária,
identificando inconformidades no pedido de ressarcimento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
(Súmula CARF no 11). Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722233/2012-52
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado(a)), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Foi lavrada Notificação de Lançamento (fls. 002/009), por parte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Caruaru (DRF/CRU), por recebimento indevido da
quantia de R$ 412.579,42, a título de ressarcimento de COFINS Não Cumulativa,
conforme Despacho Decisório DRF/Caruaru/PE n° 437/2012, de 23/08/2012,
constante do Processo Administrativo n° 0435.720943/2010-86(fls. 015/017):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru, em resposta à petição,
disponibilizou contribuinte cópias do documentos citados, em 10/12/2012(fl.
052); Original PROCESSO 10435.722233/2012-52 ACÓRDÃO 104-001.101 DRJ04 3
4. A recorrente, então, apresentou impugnação (fls. 054/75), apresentando, em
meio à sua argumentação, alegações relativas aos procedimentos de glosas do
créditos ( objeto do processo 10435.720943/2010-86) e relativas à aplicação da
multa isolada de 50% ( objeto do processo 10435.722238/2012-85), que serão
consideradas nos respectivos processos).
Especificamente em relação a exigência da quantia recebida a título de
ressarcimento considerada indevida pela Autoridade Fiscal, alegou a recorrente,
preliminarmente, ter havido cerceamento do direito de defesa, porque a revisão
de todos os procedimentos de ressarcimento instaurados pela Impugnante,
determinado na Portaria SRRF04 n° 405, de 23 de agosto de 2011, e na Portaria n°
561, de 21 de dezembro de 2011, foram instaurados e concluído sem ampla
defesa;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722233/2012-52
3
No mérito, alegou a impugnante, ser incabível o valor exigido, visto não ter agido
com má-fé, ou movida por interesses atrelados ao enriquecimento sem causa,
não podendo ser penalizada por requerer a devolução de valores que entendia
não serem devidos ao Fisco, o que configura evidente sanção política;
Tendo em vista a petição da recorrente, em 27/09/2019, esta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, então Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Recife, decidiu, através da Resolução 11.002.135 (fl. 118), “por
unanimidade de votos, converter o Julgamento em Diligência para que seja
concedido novo prazo de trinta dias para apresentação de impugnação, tendo em
vista a alegação do contribuinte de não ter recebido, na ciência da Notificação de
Lançamento (24/09/2012, fls 050/051), toda a documentação necessária à
apropriada defesa, tanto no presente processo(fls 020/048) quanto nos processos
conexos 10435.720943/2010-86 (fls. 404/425) e 10435.722238/2012-85 (fls.
020/048).
Diante da requisição do contribuinte, a documentação solicitada foi encaminhada
pela DRF/Caruaru(10435.722238/2012-85- fl. 052) e no presente processo (fl.
052) em 10/10/2012, já na fluência do prazo para impugnação, restando
necessária, assim, à concessão de novo prazo de 30 dias ".
Reaberto o prazo para impugnação, a recorrente, então, entregou uma segunda
peça impugnatória (fls. 124/137), novamente apresentando argumentações
relativas aos procedimentos de glosas dos créditos e à aplicação da multa isolada
de 50%, que serão analisadas nos seus respectivos processos.
Especificamente em relação a exigência da quantia recebida a título de
ressarcimento considerada indevida pela Autoridade Fiscal, argumentou a
recorrente que: a. ao ser notificada do Despacho Decisório ainda em 2012, a
requerente apresentou sua impugnação, onde demonstrou, dentre outros
fundamentos, o cerceamento do seu direito de defesa, porquanto o Relatório de
Análise que fundamentou a decisão não lhe foi disponibilizado; b. Passados sete
anos da apresentação de sua impugnação/manifestação de inconformidade, foi
finalmente juntado aos autos um confuso, genérico e impreciso Relatório de
Análise, do qual se presume constarem os motivos que levaram à revisão do
Despacho Decisório e consequente glosa dos créditos outrora reconhecidos em
seu favor; Original PROCESSO 10435.722233/2012-52 ACÓRDÃO 104-001.101
DRJ04 4 c. Tendo sido cientificada da devolução do prazo de 30 (trinta) dias para
defesa, a requerente volta a se pronunciar no presente processo administrativo;
d. É incabível o lançamento de ofício do valor recebido a título de ressarcimento,
o montante recebido pela requerente não é crédito tributário - Somente seria
possível o lançamento se tivesse havido compensação desses valores com
tributos; e. Nos casos de ressarcimento, mesmo que se configurasse suposto
prejuízo causado ao erário no recebimento de benefício, não seria a hipótese de
lançamento tributário, mas de constituição de crédito (de natureza não-tributária)
para ressarcimento de dano ao erário, sendo imprescindível a apuração da
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722233/2012-52
4
responsabilidade do agente causador do dano - a devolução de valores já
ressarcidos pelo fisco a título de créditos não-cumulativos de PIS e COFINS
somente seria possível após processo de constituição do crédito com
comprovação de dolo, fraude etc, e com apuração de responsabilidade do agente
público; f. a Notificação de débito, conquanto siga o rito do Decreto n° 70.235/72,
é fundamentada não no Código Tributário Nacional, mas no art. 53 da Lei n°
9.784/1999 - referido dispositivo diz que a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos – o
lançamento fundamenta-se ainda na Norma de Execução Corat/Cofis/Cosit n° 4,
de 22/11/2004, não encontrada no site da Receita Federal - Essa dubiedade do
procedimento vem corroborar a alegação da requerente de “incabimento do
lançamento" levado a efeito; g. é absurda a da exigência de juros de mora sobre o
valor cobrado, não havendo que se falar em mora de sua parte, pois recebeu
créditos, que entendeu e entende absolutamente regulares, mediante Despacho
Decisório proferido por autoridade fiscal competente, após regular procedimento
fiscal apuratório - Anos depois, é notificada de um lançamento fiscal, sem
fundamento legal, em que é exigida a devolução do valor recebido acrescido de
juros moratórios; h. houve ofensa ao princípio da razoável duração do processo e
prescrição trienal intercorrente da pretensão de cobrança do valor ressarcido,
acrescido de juros de mora e multa - Lei n" 9.873/1999 - A EC n° 45, de 2004,
erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo,
acrescendo ao artigo 5o , o inciso LXXVIII - Deste modo, admite-se que a
conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é
comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da
administração pública; i. não se pode conceber que as impugnações da
requerente fiquem 7 (sete) anos sem nenhuma tramitação na Receita Federal,
restando evidente que, pelo decurso do prazo referido, não é mais possível
aperfeiçoar a cobrança do valor ressarcido;; j. é inegável que os princípios
determinam o alcance, sentido e interpretação das normas, sendo, pois,
hierarquicamente superiores a estas - O artigo 2° da Lei 9.874/1999, que
normatiza o processo administrativo no âmbito administrativo também inseriu a
Original PROCESSO 10435.722233/2012-52 ACÓRDÃO 104-001.101 DRJ04 5
eficiência como um dos princípios norteadores da administração pública, anexado
ao da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da
segurança jurídica e do interesse público; k. Já o art. 24 da Lei n° 11.457/2007
dispõe ser obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte; l. A Lei n° 9.873/1999, por seu turno,
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, direta e indireta, e expressamente prevê a
prescrição intercorrente no curso do processo administrativo e a interrupção da
prescrição apenas com a citação do executado; m. Por se tratar de cobrança de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722233/2012-52
5
natureza administrativa, não-tributária, como já demonstrado, incide a prescrição
trienal prevista no § 1o do artigo 10 da referida Lei n° 9.873/1999, em relação à
notificação de lançamento dos valores recebidos a título de ressarcimento de
Cofins e Pis não-cumulativos.
Por fim, a recorrente pugna pelo Julgamento em forma conjunta de todos as
manifestações de inconformidade e impugnações relativas à revisão de oficio dos
Pedidos de Ressarcimento de PIS e COFINS do período compreendido entre o 3o
Trimestre de 2009 e o 3o Trimestre de 2010 (foram constituídos 30 processos,
relativos a 10 despachos decisórios proferidos em 10 Pedidos de Ressarcimento,
que geraram cada um mais dois lançamentos, do principal e da multa isolada),
visto serem todos oriundos das conclusões do mesmo Relatório de Análise,
requer-se seu julgamento de forma conjunta.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminarmente, não cabe falar em cerceamento de defesa, visto que foram
observadas todas as regras que regem o processo administrativo fiscal, garantindo ao contribuinte
o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Conforme parágrafo único do art. 142
do
Código
Tributário
Nacional,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabil
idade funcional.
Desse modo, é obrigatório que a Autoridade Administrativa, no exercício de sua
atividade, proceda ao lançamento do crédito tributário quando constate a ocorrência de fato
jurídico tributário.
O principal argumento apresentado pela Recorrente baseia-se no Despacho
Decisório, bem como a revisão do ofício o anterior.
Observa-se que a revisão de ofício, que confere a possibilidade à Administração
Pública em rever seus atos, o critério jurídico adotado pelas autoridades está dentro dos limites
estabelecidos na legislação.
Sobre a aplicação do princípio da duração razoável do processo administrativo
tributário. Não merece ser acolhida tal pleito.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722233/2012-52
6
A Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
É sabido que o efeito vinculante atribuído as súmulas se traduz na obrigatoriedade
de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários, afastando toda e qualquer
orientação em sentido contrário.
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a correção
monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco.
Diante do exposto voto por conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 189
DF CARF MF
Original